Tribunal: TJSP
Processo: 2262115-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo c.c. Cobrança e Indenização por Danos Materiais. DECISÃO que deferiu o pedido liminar de despejo, mas determinou a prestação de caução ao autor. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME PREJUDICADO. Superveniência de pedido de desistência do Recurso pelo agravante. Homologação. Inteligência do art. 998, "caput", do CPC de 2015. RECURSO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo c.c. Cobrança e Indenização por Danos Materiais. DECISÃO que deferiu o pedido liminar de despejo, mas determinou a prestação de caução ao autor. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME PREJUDICADO. Superveniência de pedido de desistência do Recurso pelo agravante. Homologação. Inteligência do art. 998, "caput", do CPC de 2015. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262115-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante LUIZ
RODRIGUES GUERRA, é agravada REJANE ANDREA PIZANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262115-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.380
2
VOTO No
: 17.380
AGRAVO No
: 2262115-78.2019.8.26.0000
COMARCA
: FRANCA - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: LUIZ RODRIGUES GUERRA
AGRAVADA
: REJANE ANDREA PIZANI
JUIZ
: JOÃO SARTORI PIRES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo c.c. Cobrança
e Indenização por Danos Materiais. DECISÃO que deferiu o
pedido liminar de despejo, mas determinou a prestação de caução
ao autor. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso.
EXAME
PREJUDICADO.
Superveniência
de
pedido
de
desistência do Recurso pelo agravante. Homologação. Inteligência
do
art.
998,
“caput”,
do
CPC
de
2015.
RECURSO
PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Despejo c.c. Cobrança e Indenização por
Danos Materiais que o agravante move contra a agravada, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nas fls. 31/34 dos autos principais.
Argumenta o autor, ora agravante, em resumo, que a
liminar de despejo deve ser indeferida independentemente da prestação de
caução (fls. 1/12).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl. 55),
o agravante voltou aos autos requerendo a desistência do Recurso (fls. 63/64).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262115-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.380
3
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Despejo c.c.
Cobrança e Indenização por Danos Materiais que o agravante move contra a
agravada, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“1- Dentre o que foi requerido pela parte autora, no momento com deferimento
nos termos aqui indicados, visto envolver despejo por falta de pagamento, ao que
consta sem fiança ou outra garantia suficiente, situação que autoriza liminar nos
termos aqui indicados. A medida requerida pela parte autora é deferida nos termos
aqui indicados, inclusive considerando nova redação legal a respeito : "Art. 59.
..................................................... § 1o ................................................ VI o disposto no
inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no
imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente
executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-
las; VII o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem
apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;
VIII o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em
até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o
intento de retomada; IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no
vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no
art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração
dela, independentemente de motivo. ...................................................... § 3o No caso
do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e
elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a
desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que
contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62."
(NR) "Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e
acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente
de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: I o pedido de
rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e
acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao
pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de
cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do
débito; II o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262115-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.380
4
prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado,
independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:
...................................................... III efetuada a purga da mora, se o locador alegar
que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá
complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que
poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou
publicação no órgão oficial, a requerimento do locador; IV não sendo integralmente
complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo
o locador levantar a quantia depositada; ......................................................
Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver
utilizado essa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à
propositura da ação." (NR) 2- Porque se trata, segundo consta dos autos, de locação
sem fiança ou outra garantia ainda suficiente quanto a tudo indicado pela parte
autora como devido, o que leva a recair em situação equivalente a ausência de
garantia suficiente. Dessa forma entende-se que deve ser interpretado aquele
dispositivo acima, não somente sobre inexistir garantia suficiente da dívida da
locação, mas também não mais existir ou subsistir garantia suficiente em
comparação com a dívida locatícia. Assim, sem suficiente garantia atual, com início
de prova documental nesse sentido, com suficiente inadiabilidade, visto que em tais
causas, quanto mais tempo passa, mais se torna expressivo o prejuízo do locador
credor, porque a dívida da parte locatária tende a aumentar na proporção em que o
tempo corre, enquanto, de outro lado, não dispõe o credor locador de garantias
legais suficientes de recebimento do crédito. 3- Por tudo isso, com deferimento de
liminar fixando prazo de 15 dias, contados da citação, para o locatário desocupar o
imóvel de pessoas e coisas (exceto coisas pertencentes à outra parte) e o restituir ao
autor, sujeito a despejo coercitivo caso isso não cumpra nesses termos.
Posteriormente será proferida decisão a respeito de execução de despejo nesses
termos, se necessário, bem como a respeito do mais. Para tanto, expedir citação e
intimação, nos demais termos acima indicados, inclusive com o teor desta decisão,
tendo a parte ré a faculdade de purgar a mora nos termos legais acima indicados.
Contestação em 15 dias contados da juntada no processo da citação cumprida.
Intimar eventuais sublocatários. Tudo mais, sem igual premência, a decidir no curso
do processo. Não se marca agora audiência apenas de conciliação, visto que isso
causaria impasse para o processo, visto que prazo de purgar mora se contaria da
juntada da citação, mas se marcada tal audiência prazo de contestação se contaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262115-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.380
5
da audiência e não da juntada da citação, e prazo para purgar deve correr
simultaneamente com prazo para contestar, motivos pelos quais, tanto esses acima,
quanto ser ação regida por lei especial, quanto a isso se aplicará a lei especial e por
isso prazo tanto para purgar a mora quanto para contestar correrão da juntada no
processo da citação cumprida. 3.1- A expedição do indicado acima no momento não
depende de primeiro ser prestada caução. 4- No mais, a parte autora deve prestar
caução nos termos do referido art. 59, § 1o , considerado aplicável em tais casos,
tanto que expresso. Fica esclarecido que essa caução não é para expedir citação e
intimação somente depois dela ser prestada, sim para ser decidido sobre eventual
despejo coercitivo se não houver desocupação antes disso. Medida que no caso não
se considera dispensável, visto que se trata de exigência segundo dispositivo legal
expresso que em casos como este não se considera ter deixado a critério do juízo
exigir isso ou não, para liminar, não para execução provisória de sentença. Isso pela
distinção entre liminar, e execução provisória, situações diferentes, por isso dispensa
legal de caução numa situação não deve levar a sua dispensa na outra. Mas ela não
precisa ser prestada necessariamente mediante depósito em dinheiro. 5- Defere-se
assistência judiciária à parte autora por não haver no momento patentes elementos
contrários nos autos.” (“sic”, fls. 31/34 dos autos principais).
Já se viu, após o indeferimento do pedido de efeito
suspensivo, o agravante requereu a desistência do Recurso, porquanto
prestada a caução exigida na decisão agravada (fls. 63/64).
Assim, não dependendo a desistência do Recurso de
anuência da parte recorrida no caso vertente, resta a homologação no tocante.
Impõe-se, pois, a homologação do pedido de
desistência, “ex vi” do artigo 998, “caput”, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o Agravo.
Diante do exposto, homologa-se a desistência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262115-78.2019.8.26.0000 -Voto no 17.380
6
julgando-se prejudicado o Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora